Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-63.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado e organização criminosa - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Participação de menor importância – Inocorrência – Majorante do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade devidamente configuradas - Concurso formal entre o roubo e a organização criminosa - Descabimento – Pena base – Aplicada corretamente – Redução

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado e organização criminosa - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Participação de menor importância – Inocorrência – Majorante do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade devidamente configuradas - Concurso formal entre o roubo e a organização criminosa - Descabimento – Pena base – Aplicada corretamente – Redução da pena pecuniária para um dos réus – Cabimento - Regime inicial fechado – Adequado para a reprovação da conduta criminosa perpetrada – Apelos improvidos e provido parcialmente de um dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500149-63.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que são apelantes
ELIVELTON
ALVES
FLORIANO,
EDSON
BEZERRA,
PAULO
CESAR
CHIQUITO, THIAGO BARBOSA GUIMARÃES e JAIME ROGÉRIO SERAFIM
GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos dos réus
Edson, Elivelton, Paulo e Thiago e deram parcial provimento ao recurso do réu Jaime.
VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
VOTO No: 41581
AP. CRIMINAL No: 1500149-63.2018.8.26.0042 - Altinópolis
APTES.: EDSON BEZERRA, ELIVELTON ALVES FLORIANO,
PAULO CESAR CHIQUITO, THIAGO BARBOSA GUIMARÃES e
JAIME ROBERTO SERAFIM GONÇALVES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo qualificado e organização
criminosa - Materialidade e autoria comprovadas Absolvição
Impossibilidade
Participação de menor importância

Inocorrência Majorante do emprego de arma de fogo e
restrição de liberdade devidamente configuradas - Concurso
formal entre o roubo e a organização criminosa - Descabimento
Pena base Aplicada corretamente Redução da pena
pecuniária para um dos réus Cabimento - Regime inicial
fechado Adequado para a reprovação da conduta criminosa
perpetrada Apelos improvidos e provido parcialmente de um
dos réus.
EDSON BEZERRA e ELIVELTON ALVES
FLORIANO foram condenados nas penas de 14 (catorze) anos, 03 (três)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento
de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, piso mínimo, como incursos no
art.157, §2o, incisos I e V e §2o-A, inc. I, (por duas vezes), na forma do art.
70, ambos do CP e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, na forma do art. 69, do
CP; JAIME ROBERTO SERAFIM GONÇALVES foi condenado nas
penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
mínimo e, PAULO CESAR CHIQUITO e THIAGO BARBOSA
GUIMARÃES foram condenados nas penas de 11 (onze) anos, 05 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, como incursos no art.157, §2o,
incisos I e V e §2o-A, inc. I, do CP e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, na
forma do art. 69, do CP (fls. 1722/1738 e 1759/1760).
Irresignados apelaram. Paulo Cesar sustenta, em
preliminar, que a r. sentença condenou os réus no inciso I, do § 2o, do art.
157, do Código Penal, o qual foi revogado pela Lei no 13.654/2018. No
mérito, todos pleiteiam suas absolvições por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, Elivelton pretende o afastamento das causas de aumento
de pena do emprego de arma e da restrição de liberdade e a redução da
pena base; Edson almeja a diminuição da básica, com afastamento dos
maus antecedentes e o reconhecimento da atenuante da confissão, assim
como o afastamento da qualificadora do emprego de arma, diante da sua
revogação e Paulo Cesar e Thiago objetivam a redução da pena, o
reconhecimento da participação de menor importância e do concurso
formal entre o crime de roubo e de organização criminosa e o
abrandamento do regime de cumprimento da pena (fls. 1896/1908,
1919/1933, 1938/1978, 2061/2081 e 2083/2095).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 1994/2002 e 2197/2204), com parecer da Procuradoria de
Justiça pelo improvimento dos reclamos (fls. 2218/2226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, cumpre consignar que não há qualquer
mácula na r.sentença, havendo apenas mero erro material, uma vez que
constou erroneamente a tipificação no inc. I, §2o, do art. 157, do CP,
quando o correto é a condenação no incs. II (concurso de pessoas) e V, do
mesmo §2o, do art. 157, do CP.
As condenações eram de rigor, devendo a r.
sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus
termos e fundamentos, exceção feita à pena pecuniária imposta ao réu Jaime,
como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 11/12,
22/32, 33/40, 168/171, 259/260, 334/336, 369/370 e 507) quanto a autoria
restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada na confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
parcial dos apelantes Edson e Elivelton, bem como nas declarações da
vítima Francisco Assis Primo, a qual narrou que na data dos fatos estava na
condução do caminhão na estrada, quando foi ultrapassado por um veículo
Saveiro e, em seguida, dada a sua baixa velocidade, foi surpreendido por
três indivíduos, armados, que anunciaram o assalto e exigiram que dirigisse
o auto até determinado lugar, permanecendo com sua liberdade restritiva
por aproximadamente duas horas. Um quarto indivíduo chegou em um
outro veículo e retirou o rastreador do caminhão, sendo este elevado por
um dos roubadores. Enquanto isso, os outros dois indivíduos a
mantiveram sob vigilância até sua libertação. Afirmou que, além do
caminhão, os agentes subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$
70,00. Confirmou ter realizado os reconhecimentos pessoais na fase
policial, onde apontou os réus Edson e Elivelton como autores do roubo
(CD avulso e fls. 373/375).
O proprietário do caminhão João Carlos Borri
confirmou o roubo (mídia avulsa).

Outrossim, o policial civil Cristino de Alcântara
informou que, diante da ocorrência de diversos roubos de caminhões na
região de Ribeirão, perpetrados com o mesmo “modus operandi” por uma
quadrilha, iniciou-se uma investigação, sendo possível, por meio de
denúncia, a interceptação de linhas telefônicas, que durou
aproximadamente três meses, de alguns dos apelantes, onde se contatou a
clara ligação entre eles. Os roubos eram cometidos por três dos integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
- Edson, Elivelton e Antonio José Correia dos Santos, vulgo “Tiririca”
(autos desmembrados), mas todos os demais tinham participação de
alguma forma, como o fornecimento de armas por Paulo Cesar, transporte
e armazenamento delas por Thiago, encomenda dos caminhões por Jaime
Roberto Serafim Gonçalves e desativação dos rastreadores por Roossevelt
Ferreira Batista (autos desmembrados). Relatou, ainda, que a participação
de Jaime ficou constatada por meio das conversas realizadas por Edson,
via telefone, com outros integrantes da quadrilha. Nos áudios, verificou
que Thiago, além de guardar, vendia armamento a pedido de Edson e que
este pegava as armas na casa de Paulo César Chiquito e as levava para
Thiago transportá-las de Serrana a Ribeirão Preto e vice-e-versa. Afirmou
que Thiago, confessou-lhe informalmente, que guardava armas para a
quadrilha (mídia digital avulsa).
No mesmo sentido, o depoimento do Delegado de
Polícia Cézar Augusto de França, que assumiu o setor de roubos e furtos
de cargas e veículo da DIG de Ribeirão Preto. Relatou que a investigação
já estava em andamento e se inteirou dos fatos, constatando, por meio das
interceptações telefônicas, a participação da quadrilha em, pelo menos
doze crimes semelhantes. No caso em questão, foram interceptadas
conversas de Paulo César Chiquito e o apelante Edson Bezerra (“Tico”)
informando que Jaime havia encomendado dois caminhões para serem
roubados. Uma primeira tentativa de assalto não deu certo e, para não
voltarem com as armas para Ribeirão Preto, eles deixaram esse armamento
(fornecido por Paulo Chiquito) na casa de Thiago Guimarães, cunhado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
Edson. No outro dia, eles executaram o roubo de caminhão em Altinópolis.
Os executores desse roubo foram os apelantes Edson e Elivelton e o corréu
Antonio José, enquanto Roossevelt desligou o rastreador do caminhão,
sendo este levado até a cidade de Ipuã por Elivelton, vulgo "Zumbi".
Consumado esse assalto, eles praticaram um outro na cidade de Santa Rosa
de Viterbo/SP. Acrescentou, ainda, que Jaime teria encomendado esse
caminhão pelo valor de R$17.000,00, porém, antes do pagamento, o corréu
Roosevelt acabou sendo preso na cidade de Ribeirão Preto por estar
conduzindo um veículo clonado, fato que obrigou Jaime a pagar fiança e
alguns subornos, tornando-o inadimplente com Edson, vulgo "Tico". Em
razão disso, Jaime negociou com "Tico" um veículo VW/Saveiro, que foi
apreendido no dia da operação que culminou com as prisões dos réus.
Ressaltou que pelas interceptações, constatou que havia muita amizade
entre os integrantes da quadrilha, além da relação de parentesco entre
Jaime e Tico e entre este e Thiago. Por fim, deixou consignado que a linha
de Jaime não foi interceptada, sendo ele identificado nas conversas dos
demais integrantes. Quanto à Thiago, afirmou que ele tinha pleno
conhecimento sobre os atos da quadrilha, sendo ele responsável pela
guarda de objetos subtraídos e armas (CD avulso).
Consigne-se que “Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
Por outro lado, com exceção de Edson e Elivelton
que admitiram parcialmente os fatos, e de Paulo Cesar Chiquito,
declaradoa revel (fls. 1615), todos os demais negaram as práticas
delituosas (mídia ́digital avulsa).
Entretanto, deixaram de produzir qualquer prova
da alegada inocência, restando as versões exculpatórias apresentadas
totalmente isoladas nos autos.
Elivelton e Edson, apesar de admitirem a roubo o
caminhão, negaram a subtração dos bens pessoais do motorista Francisco
Assis Primo.
A vítima, porém, foi categórica ao confirmar
também o roubo de seu celular e a quantia de R$ 70,00, não havendo razão
para ela incriminar falsamente os apelantes.
Como é cediço, em casos de crime dessa
natureza, a palavra da vítima é de grande valor probatório, principalmente
quando verificada a harmonia com o demais coligido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
“ROUBO. CONFIGURAÇÃO. Grave ameaça.
Anúncio de assalto em ônibus. Situação de vulnerabilidade da vítima. Ato
suficiente para a intimidação. Inviabilidade da desclassificação para
furto.
CONFISSÃO.
DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBATÓRIO. A palavra da vítima de crime de roubo constitui valioso
elemento de prova, se seu único interesse é apontar culpados, não
incriminar inocentes.” ( Apelação Criminal no 70006174155/RS, Rel.
Marco Antônio Bandeira Scapini, DJ 21.08.2003).
Assim,
cabalmente
demonstrada
a
responsabilidade dos apelantes Edson e Elivelton na execução dos roubos
tratados neste autos (caminhão de propriedade de João Carlos Borri e
celular e dinheiro do motorista Francisco Assis Primo).
Outrossim, os bem elaborados relatórios de fls.
22/32, 33/40, 168/171 e os autos de transcrição dos áudio de fls. 996/1082
não deixam dúvidas à constatação da efetiva participação de todos os
apelantes nos delitos que lhe foram imputados.
Como muito bem destrinchado na r.sentença de
primeiro grau, “Paulo César Chiquito tinha a responsabilidade de
fornecer os armamentos e obter as informações do caminhões que
interessavam ao grupo criminoso e assim procedeu quando praticou o
crime nesta comarca de Altinópolis (rodovia Arlindo Vicenti, Km 7), no
dia 23 de agosto de 2018. O depoimento do investigador de polícia e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
áudios de fls. 999/1000, 1001/1002 e 1003 corroboraram essas assertivas.
Quanto a Thiago Guimarães Barbosa, conquanto
a Defesa tenha exaustivamente tentado isentar-lhe de participação na
organização criminosa e no roubo à vítima Francisco Assis Primo, ele
mesmo confessou parcialmente que chegou a guardar uma arma de fogo a
pedido de seu cunhado Edson, vulgo "Tico". Mas não é só. "Tico" ressalta
em seu interrogatório que Thiago guardou a arma para si. Além disso, os
agentes públicos encarregados das investigações foram categóricos em
apontar que foi apurado que ele possuía a atribuição de armazenar as
armas utilizadas nas ações criminosas, sendo ressaltado, inclusive, pela
testemunha Cristino que ele era proprietário de uma Van de transporte de
passageiros e transportava as armas fornecidas pelo corréu Paulo César
Chiquito, pois, raramente essas espécies de transportes são abordadas
pela polícia.
Ademais, as transcrições das páginas 1032/1033
e 1057 escancaram as participações de Thiago e Paulo César Chiquito na
organização criminosa. Note-se que na data de 22 de agosto de 2018, por
volta de 15:23 horas, "Tico" (réu Edson) diz a seu cunhado Thiago que vai
pegar a "quadrada" com a Juliana (amásia de Thiago) porque vai
precisar usar ela.
No dia seguinte acontece o roubo que está sendo
apurado nestes autos e no dia 24 de agosto daquele ano, Edson ("Tico")

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
liga para Thiago levar-lhe a arma para devolver para Paulo Chiquito (fl.
1033). Às 21:35 horas do dia 24 de agosto de 2018, "Tico liga para
Thiago e pede para trazer a arma para devolver a Paulo Chiquito" (...)
"Tico avisa Paulo Chiquito que seu cunhado Thiago vai trazer a arma no
ônibus dele e assim que chegar a Ribeirão Preto vair levá-la para Paulo"
(página 1057) - grifei.
E, finalmente, no que tange ao acusado Jaime,
muito embora ele, respaldo pela negativa de "Tico", tenha negado que
seja um integrante da quadrilha, o conjunto probatório, todavia, não lhe
socorre. Ao contrário, as degravações das conversas telefônicas dos
demais integrantes da associação criminosa apontam que ele era o
responsável pela encomenda dos caminhões. Como exemplificação disso,
na página 1057 há o apontamento de Tico a Zumbi no sentido de que
"Desliga" (alcunha do corréu Roosevelt - processo desmembrado) teria
sido preso por estar dirigindo um veículo clonado e, devido a isso, Jaime
teria utilizado o dinheiro que remuneraria a quadrilha pelo roubo
ocorrido em Altinópolis com o pagamento de honorários de advogado,
fiança e propina a policiais militares para que o aparelho celular de
Roosevelt não fosse apreendido pela polícia de Ribeirão Preto em um
evento criminoso perpetrado por "Desliga" (corréu Roosevelt - processo
desmembrado). E para saldar essa dívida com os integrantes da
organização, ele entregou a "Tico" um veículo VW/Saveiro - cujo registro
estava em nome terceiros, conforme o próprio "Tico" declara em seu
interrogatório. Essas informações, inclusive, foram bem ressaltadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
agentes policiais ouvidos como testemunhas (SIC - fls. 1730/1731).
Desta forma, a autoria é inconteste, tornando
impossível o atendimento ao pleito absolutório. Assim como o roubo, o
crime de organização criminosa restou devidamente delineado dada a
associação de mais de 04 pessoas, com vínculo estável e permanente (pelo
menos três meses), franca divisão de tarefas e com vistas, especialmente, à
pratica de crimes contra o patrimônio.
Os roubos foram praticados mediante o concurso
de agentes, emprego de armas e restrição da liberdade da vítima.
Como visto, a vítima confirmou o uso de duas
armas de fogo pelos três roubadores e, ainda, relatou que permaneceu com
sua liberdade restringida por mais de duas horas, sendo libertada após ter
sido retirado o rastreador e levado o caminhão para local ignorado.
O concurso de agentes é patente. Os apelantes se
auxiliaram
mutuamente
na
prática
criminosa.
Possuíam
tarefas
preestabelecidas, como revelado acima, sendo claro o liame subjetivo e
aderência de vontades.
Não há que se falar também em participação de
menor importância dos réus Paulo Cesar e Thiago, na medida em que
emprestavam efetivo auxílio para a prática criminosa (Paulo: fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
de armamentos e obtenção de informações dos caminhões que
interessavam ao grupo criminoso e Thiago: armazenamento e transporte
das armas utilizadas nas ações criminosas), cujo êxito, sem dúvida, é
também originário destes comportamentos auxiliares e, em consequência,
tais participações não podem ser considerada como de menor importância.
Neste sentido:
“Agente que contribui dolosamente para a
prática do roubo, transportando comparsas até o local adrede escolhido e
ali permanecendo de vigia, bem como para garantir fuga, com integral
adesão ao plano criminoso, domina com os demais o “se” e o “como” do
delito e não tem participação de menor importância. O crime foi resultante
também de sua vontade, orientado para o objetivo comum” (TACRIM-SP
- AC - Rel. Marrey Neto - RJD 3/79).
“O agente que se envolve no crime de roubo
desde a fase preparatória, com o posterior acompanhamento dos co-réus
ao local do cometimento, onde sua função era vigiar e assegurar que os
demais desenvolvessem a ação delituosa bem como alertá-los de eventuais
perigos, exerce uma participação ativa relevante, sendo inadmissível o
reconhecimento da participação de menor importância” (RDJTACRIM
15/124).
Os réus Edson e Elivelton praticaram dois crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
de roubos em concurso formal, pois mediante uma só ação atingiram
patrimônios diversos: caminhão de João Carlos e celular e dinheiro do
motorista Francisco.
Inviável, outrossim, o reconhecimento do crime
formal entre os roubos e o crime de organização criminosa, pois tratando-
se de delitos definidos autonomamente, como tais, devem ser punidos.
Das penas
Dos réus EDSON E ELIVELTON
Roubos qualificados
As penas base foram fixadas em 1⁄4 (um quarto)
acima dos mínimos legais (05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa), devidamente justificadas na r.sentença de primeiro grau, em razão
da exacerbada culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito,
uma vez que praticaram o crime em local menos policiado, sendo a vítima
agredida com coronhada na cabeça e subtraído bem que não foi localizado
de grande valor patrimonial (auto de avaliação 152.111,00 fls.507).
Além disso, os réus são portadores de maus antecedentes (Elivelton Proc.
no 0004851-26.2014 - fls. 593 e Edson - fls. 578).
Ao contrário do afirmado, o réu Edson possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
condenações definitivas, devidamente atestadas às fls. 578 (Proc. no 762/03
e 44348/041999), onde se verifica que o trânsito em julgado ocorreu
anteriormente aos fatos tratados nestes autos.
As referidas condenações, mesmo que tenham
sido alcançadas pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código
Penal, para fins de considerar o réu reincidente, podem ser consideradas
como maus antecedentes.
Confira a jurisprudência:
“O decurso do período temporal previsto no
parágrafo único, do art. 46 (art. 64 I vigente) do C P elimina os efeitos da
reincidência como tal, mas não obsta seja a condenação considerada para
fins do art. 42 (art. 59 vigente) do diploma” (JTACRIM 55/406). No
mesmo sentido: JTACRIM 54/338, 56/313, 67/41, 91/304.
Assim, corretamente aplicadas as básicas em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência de ambos os réus (Edson Procs. nos 2026/04 e 914688/12
fls. 578/579 e Elivelton Proc. no 000443-20.2017 fls. 592/593), sendo a
pena elevada em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
Não há que se falar em bis in idem frente à
elevação da pena com base nos maus antecedentes e reincidência, pois tais
critérios norteiam o cálculo da pena em momentos distintos: 1a e 2a fase,
respectivamente, não se tratando, ademais, de um único evento criminoso
que legitimou os regulares acréscimos, mas sim condenações definitivas
diversas, como apontado.
Confira a jurisprudência, “ostentando o réu mais
de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas
na primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as
demais, na segunda fase, como circunstância agravante da reincidência,
sem que se divise, neste proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel.
Min. Sebastião Reis Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
255.259, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Ainda nesta fase impossível o reconhecimento da
atenuante da confissão, pois ele admitiram somente a participação no
roubo do caminhão. Elivelton alegou, ainda, que não houve emprego de
arma e nem restrição de liberdade, enquanto Edson afirmou que o roubo
foi praticado apenas por ele e por Elivelton, eximindo a responsabilidade
dos demais apelantes.
Demais disso, como visto, a autoria foi
comprovada por outros elementos de prova existentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
Na terceira etapa, foram computadas as três
causas especiais de aumento de pena do emprego de armas, concurso de
agentes e restrição de liberdade, sendo as reprimendas majoradas em 5/12
(cinco doze avos), resultando em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05
(cinco) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Aliás,
foram os réus beneficiados, pois a elevação, segundo o art. 68, do CP,
deveria ter sido em 2/3 (dois terços).
E ao contrário do alegado pela Defensa do réu
Edson, não há que se falar em descontinuidade normativa e, em
consequência, ocorrência de abolitio criminis da majorante referente ao
emprego de arma de fogo.
A Lei no 13.654/2018, publicada em 24.04.2018,
alterou o crime de roubo, revogando o inciso I do § 2o, “mediante
emprego de arma”, e acrescentando o § 2o-A ao artigo 157 do Código
Penal, in verbis:
“§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo;
(...)” .
Dessa forma, o conceito de arma restringiu-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
instrumento próprio de agressão, qual seja, arma de fogo. Tem-se,
portanto, que somente a arma de fogo pode ser considerada como causa de
aumento na terceira fase da dosimetria, como foi o caso.
Nesse sentido:
“Ademais, não há que se falar no afastamento
desta majorante ante a alteração legislativa trazida pela Lei no 13.654/18,
posto que a nova redação imposta pela mesma, em nada afasta a
caracterização de arma trazida pela antiga norma penal.
Portanto, não se está diante de nova designação
do conceito de arma para o tipo penal de roubo, mas sim apenas da
retirada da causa de aumento a possibilidade de aplicação para o
emprego de arma que não seja de fogo.
Eis que, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, não se está diante de hipótese de descontinuidade normativa, mas
sim continuidade normativa-típica, que se dá quando uma conduta
permanece tipificada como crime, mesmo quando o dispositivo anterior
seja revogado, sendo ratificada por outro dispositivo, ainda que
topologicamente ou normativamente diverso.
Ademais,
estava
plenamente
sedimentado
juridicamente pela infindável jurisprudência de nossos tribunais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
entendimento de que arma era qualquer tipo de instrumento (arma
imprópria) e não somente os objetos produzidos com o único fim de
lesionar (arma própria). Sendo que esta inovação na lei não apaga ou
diminui estes entendimentos. É claro, portanto, que como bem ressaltado
pelo parquet, não houve mudança posterior a prejudicar o autor, na
medida em que não houve nenhum tipo de modificação do tipo penal
majorante, mas sim restrição da interpretação doutrinária do tipo até
então vigente em clara afronta aos ditames sociais da norma penal,
quebrando a homogeneidade do sistema de tutela da manutenção da
ordem pública” (TJSP, Apelação no 0006937-80.2018.8.26.0071, C. 7a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. em 20.02.19).
Por fim, as reprimendas corporais foram
aumentadas em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, totalizando nas penas
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de
multa, nos termos do art. 72, do CP, resultou no pagamento de 38 (trinta e
oito) dias-multa, piso mínimo.
Associação criminosa
As penas base, como dito alhures, foram
devidamente fixadas em 1⁄4 (um quarto) acima do piso, em 03 (três) anos e
09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em
razão das circunstâncias desfavoráveis já indicadas e maus antecedentes
dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
Presente a agravante da reincidência de ambos os
acusados, as penas foram elevadas para 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa e, em seguida, aumentadas em mais
1/6 (um sexto) pela causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei n.o
12.850/2013, passando as reprimendas ao patamar de 04 (quatro) e 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias- multa, no
mínimo legal.
Considerada soma das penas dos crime de roubo
e organização criminosa, nos termos do art. 69, ficaram os réus
condenados em 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, piso
mínimo.
Do réu JAIME ROBERTO
Roubo qualificado
As penas base foram fixadas em 1⁄4 (um quarto)
acima dos mínimos legais (05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa), devidamente justificadas na r.sentença de primeiro grau, em razão
da exacerbada culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito.
Além disso, o réu é portador de maus antecedentes (fls. 562).
Na segunda fase, presente a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
reincidência (Proc. no 0001405 fls. 564), sendo a pena elevada em 1/6
(um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Na terceira etapa, foram computadas as três
causas especiais de aumento de pena do emprego de armas, concurso de
agentes e restrição de liberdade, sendo as reprimendas majoradas em 5/12
(cinco doze avos), resultando em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05
(cinco) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. Aliás,
foi o réu beneficiado, pois a elevação, segundo o art. 68, do CP, deveria ter
sido em 2/3 (dois terços).
Associação criminosa
As penas base, como dito alhures, foram
devidamente fixadas em 1⁄4 (um quarto) acima do piso, em 03 (três) anos e
09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em
razão das circunstâncias desfavoráveis já indicadas e maus antecedentes do
réu.
Presente a agravante da reincidência, as penas
foram elevadas para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 14
(catorze) dias-multa e, em seguida, aumentadas em mais 1/6 (um sexto)
pela causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013,
passando as reprimendas ao patamar de 04 (quatro) e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias- multa, no mínimo legal.
Considerada soma das penas dos crimes de roubo
e organização criminosa, nos termos do art. 69, ficou o réu condenado em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, devendo,
porém, o pagamento da pena de multa ser reduzido para 35 (trinta e cinco)
dias-multa, piso mínimo.
Dos réus PAULO CÉSAR e THIAGO
Roubo qualificado
As penas base foram fixadas em 1⁄4 (um quarto)
acima dos mínimos legais (05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa), devidamente justificadas na r.sentença de primeiro grau, em razão
da exacerbada culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito.
Na segunda fase, circunstâncias atenuantes e
agravantes.
Na terceira etapa, foram computadas as três
causas especiais de aumento de pena do emprego de armas, concurso de
agentes e restrição de liberdade, sendo as reprimendas majoradas em 5/12
(cinco doze avos), resultando em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Aliás, foram os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
beneficiados, pois a elevação, segundo o art. 68, do CP, deveria ter sido em
2/3 (dois terços).
Associação criminosa
As penas base, como dito alhures, foram
devidamente fixadas em 1⁄4 (um quarto) acima do piso, em 03 (três) anos e
09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em
razão das circunstâncias desfavoráveis já indicadas.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e
atenuantes, sendo as penas aumentadas, na terceira fase, em 1/6 (um
sexto) pela causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei n.o
12.850/2013, passando as reprimendas ao patamar de 04 (quatro), 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze)
dias- multa, no mínimo legal.
Considerada soma das penas dos crimes de roubo
e organização criminosa, nos termos do art. 69, ficaram os réus
condenados em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 31 (trinta e
um) dias-multa, piso mínimo.
Os crimes imputados aos apelantes são graves e
trazem intranquilidade e insegurança para a sociedade, merecendo maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
rigor e censurabilidade, como forma de desestimular que seus autores
cometam novas infrações.
Outrossim, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, que como visto, no caso, foram graves, aspectos que norteiam
também a fixação do regime prisional (art. 59, III, do Código Penal).
Destarte, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar
o regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de
liberdade, não causando ofensa às Súmulas 718 e 719, do E. STF e 440, do
STJ, uma vez que os fatos e circunstâncias do caso em concreto não
recomendam a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não criar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
fazendo crescer em seu espírito a equivocada sensação de ilusória
impunidade.
Assim sendo, outro não poderia ser senão o
regime inicial fechado, que fica mantido.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos dos réus
Edson, Elivelton, Paulo Cesar e Thiago e dá-se parcial provimento ao
reclamo de Jaime apenas para reduzir o pagamento da pena de multa imposta
para 35 (trinta e cinco) dias-multa, piso mínimo, corrigindo o erro material da
sentença para constar a condenação dos dois primeiros réus como incursos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-63.2018.8.26.0042 . - Voto
25
incursos no art.157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I, (por duas vezes), na
forma do art. 70, ambos do CP e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13, na forma do
art. 69, do CP e dos demais incursos no art.157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc.
I, (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do CP e art. 2o, §2o, da Lei no
12.850/13, na forma do art. 69, do CP.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator